Tribunal: CARF
Processo: 11128.728814/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.728814/2013-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.910 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
YUSEN LOGISTICS DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei no 37/1966, sendo
cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo
estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 e Parágrafo Único da Instrução
Normativa RFB no 800/07.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN RFB 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB
no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser
prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País.
A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no
800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO
ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
DEVERES INSTRUMENTAIS. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Ricardo Piza di Giovanni, que reconhecia a
prescrição intercorrente na forma do art. 1o, §1o da Lei n.o 9.873/1999. Este julgamento seguiu a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.728814/2013-15
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.910 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.728814/2013-15

sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3402-010.907,
de 24 de agosto de 2023, prolatado no julgamento do processo 11128.725675/2013-78,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB.
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese:

A retificação não é fato gerador da penalidade aplicada nos autos;

O Auto de Infração é nulo por falta de pressupostos legais;

Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;

A penalidade fere princípios constitucionais;

Pede a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
A Contribuinte recebeu a Intimação e apresentou Recurso Voluntário, para o qual
pediu o total provimento para que seja cancelado o auto de infração por não haver que se falar
em aplicação da sanção de multa para os casos de prestação de informação em atraso, visto que a
nova redação do parágrafo 2o do artigo 102 do Decreto Lei no 37/66, dada pela Lei no
12.350/2010, revogou tacitamente as penalidades que recaem sobre o atraso, passando a entender
que tal conduta não é mais punível, mas sim uma conduta incentivada e que afasta a aplicação de
penalidades.
Subsidiariamente, pediu para que seja reconhecida a incidência de denúncia
espontânea.
É o Relatório.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.910 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.728814/2013-15

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
resultando em seu conhecimento.
Preliminar de Mérito
Conforme relatório, a Recorrente apresentou manifestação suscitando prescrição
intercorrente, nos termos previstos pelo artigo 1o, § 1o, da Lei no 9.783/1999,
considerando tratar-se de auto de infração para aplicação de multa aduaneira.
Para tanto, pediu para que seja afastada a Súmula CARF 11, uma vez
inaplicável para multa de natureza aduaneira.
Sem razão à defesa.
A Lei no 9.873/1999 assim prevê:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando
APURAR INFRAÇÃO à legislação em vigor, contados da data da prática do
ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver
cessado. (sem destaques no texto original)
§ 1o Incide a prescrição no PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos
autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada,
sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da
paralisação, se for o caso. (sem destaques no texto original)
Art. 1o-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término
regular do PROCESSO ADMINISTRATIVO, prescreve em 5 (cinco) anos a
ação de execução da administração pública federal relativa a crédito
decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor. (sem
destaques no texto original)
Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e
aos PROCESSOS E PROCEDIMENTOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA.
(sem destaques no texto original)
Da análise dos dispositivos acima, é possível verificar que, de fato, o art. 5o
delimita que a prescrição “não se aplica às infrações de natureza funcional e
aos processos e procedimentos de natureza tributária”.
Entretanto, cabe ponderar que não haveria razão para o legislador apontar os
termos “processos e procedimentos”, caso seu objetivo abarcasse apenas o
processo administrativo em sua fase litigiosa.
Constata-se, ainda, que a Lei no 9.873/1999 igualmente fez tal distinção, quando
tratou sobre a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais
de três anos (art. 1o, § 1o) e, na sequência, tratou sobre a prescrição de 5 (cinco)
anos para a ação de execução, após o término regular do processo
administrativo (art. 1o-A).
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.910 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.728814/2013-15

Consabido que o processo administrativo fiscal se divide em duas fases
principais, sendo a primeira unilateral/não contenciosa e a segunda
bilateral/contenciosa.
O procedimento da autoridade fiscalizadora, referente a primeira fase, tem
natureza inquisitória, vindo a instaurar-se o litígio administrativo somente após
a lavratura do auto de infração, com a impugnação tempestiva interposta pelo
sujeito passivo. Neste sentido: Acórdão 2301-01.646, 1302002.397.
E neste exato sentido, prevê o caput do artigo 142 do Código Tributário
Nacional ao regular sobre o lançamento de ofício. Vejamos:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante
do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a
aplicação da penalidade cabível. (sem destaque no texto original)
Da mesma forma, o Regulamento Aduaneiro faz a distinção entre
procedimento de fiscalização e processo de exigência fiscal, a exemplo dos
dispositivos abaixo:
Art. 542. Despacho de importação é o procedimento mediante o qual é
verificada a exatidão dos dados declarados pelo importador em relação à
mercadoria importada, aos documentos apresentados e à legislação específica.
(sem destaque no texto original)
Art. 683. A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento dos tributos dos acréscimos legais, excluirá a imposição da
correspondente penalidade (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 102, caput, com a
redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 1o; e Lei no 5.172, de
1966, art. 138, caput).
§ 1o Não se considera espontânea a denúncia apresentada (Decreto-Lei no 37, de
1966, art. 102, § 1o, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art.
1o):
I - no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria; ou
II - após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de
ofício, escrito, praticado por servidor competente, tendente a apurar a
infração. (sem destaque no texto original)
Destaco, ainda, as disposições do Decreto no 70.235/1972:
Art. 7o O PROCEDIMENTO FISCAL tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas. (sem destaques no texto original)
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento. (sem destaques no texto original)
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade
preparadora declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador,
pelo prazo de trinta dias, para cobrança amigável. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.910 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.728814/2013-15

§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à
parte não litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos
autos a julgamento, providenciará a formação de autos apartados para a
imediata cobrança da parte não contestada, consignando essa circunstância no
processo original. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o .....
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o
crédito tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor
remisso e encaminhará o processo à autoridade competente para promover
a cobrança executiva. (sem destaques no texto original)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão. (sem destaques
no texto original)
Portanto, como já mencionado, não há dúvidas de que a instauração de um
Processo Administrativo Fiscal tem início com o procedimento fiscalizatório da
Fazenda Pública na apuração de eventual infração e exercício de sua pretensão
punitiva/exigência fiscal, seguido pela fase litigiosa, representada pela
interposição da Impugnação.
Desta forma, somente com a notificação do lançamento restará finalizada a
contagem do prazo decadencial e, caso o sujeito passivo não efetue o
pagamento e não conteste a exigência, operar-se-á a preclusão do direito de
defesa, iniciando a contagem do prazo prescricional, conforme dispositivos
citados.
Destaco, ainda, que além do art. 1o, § 1o versar sobre a possibilidade de
prescrição no procedimento administrativo de natureza não tributária, não há
nenhuma disposição legal atribuindo o mesmo tratamento com relação ao
processo administrativo, em sua fase litigiosa.
Com relação à Súmula CARF no 11, destaco que sua redação segue a
legislação acima citada, senão vejamos:

SÚMULA CARF No 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). (sem destaques no texto
original)

Por sua vez, da análise das decisões que motivaram os processos
precedentes da Súmula CARF no 111, ressalto que, mesmo versando sobre
lançamentos decorrentes de créditos de natureza tributária, especificamente
com relação à preliminar de prescrição intercorrente, o fundamento
determinante e as circunstâncias fáticas que motivaram a conclusão dos
precedentes2, quase que na totalidade dos casos, foi a suspensão da
exigibilidade incidente com a impugnação tempestiva, nos termos previstos
pelo Decreto no 70.235/1972.

1 Acórdão de nos 103-21113, 104-19410, 104-19980, 105-15025, 107-07733, 202-07929, 203-02815, 203-04404,
201-73615, 201-76985.
2 CPC: Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.
§ 2o Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que
motivaram sua criação.

Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.910 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.728814/2013-15

Em síntese, a Súmula em destaque incide sobre o PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL, compreendendo, portanto, tanto os créditos de
natureza tributária, quanto os créditos de natureza aduaneira, o que não
contradiz o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873/99, o qual, repito, estabelece a
prescrição sobre o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, bem como a
impede sobre os PROCESSOS e PROCEDIMENTOS DE NATUREZA
TRIBUTÁRIA (art. 5o).
Outrossim, impera esclarecer que a sanção aduaneira de fato não tem natureza
tributária.
O Direito Aduaneiro, por ser um ramo do direito público, tem sua autonomia
frente aos demais ramos do Direito, resultando em um conjunto de normas
legais criadas com o intuito de regular e controlar as operações de comércio
exterior.
O Ilustre Doutrinador e Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes (2016, p. 41),
traçou uma relação de interseção entre o Direito Aduaneiro, Direito Tributário e
Direito Econômico, abordando sobre a aplicabilidade de princípios gerais
tributários às normas aduaneiras a partir da análise individualizada do caso e
respeitando a normativa aduaneira. Ponderou o autor que “o Direito Aduaneiro
é um ramo reconhecidamente especializado, com particularidades e institutos
próprios”3.
Ainda que a multa aduaneira não tenha natureza tributária, entendo que a
preliminar invocada pela defesa não está enquadrada como um caso de
distinguishing à Súmula CARF no 11, motivo pelo qual impera a sua incidência
no caso em análise.
Ademais, o DECRETO No 6.759/2009 (REGULAMENTO ADUANEIRO)
remete o processo administrativo de exigência de penalidade aduaneira ao rito
do Decreto no 70.235/1972, conforme abaixo reproduzido:
Art. 768. A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes
de infração às normas deste Decreto serão apuradas mediante processo
administrativo fiscal, na forma do Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei
no 822, de 5 de setembro de 1969, art. 2o; e Lei no 10.336, de 2001, art. 13,
parágrafo único).
§ 1o O disposto no caput aplica-se inclusive à multa referida no § 1o do art.
689 (Lei no 10.833, de 2003, art. 73, § 2o). (Incluído pelo Decreto no 7.213, de
2010). (sem destaques no texto original)
Por sua vez, o Decreto no 70.235/1972 rege o processo administrativo de
determinação e exigência dos créditos tributários da União e o de consulta sobre
a aplicação da legislação tributária federal (art. 1o), Todavia, ainda que a Lei do
PAF tenha o rito voltado aos créditos tributários, considerando que o
Regulamento Aduaneiro determina a aplicação desta mesma legislação, não há
como afastá-la na análise processual das autuações referentes às penalidades de
natureza aduaneira.

3 FERNANDES, Rodrigo Mineiro. Revisão Aduaneira e Segurança Jurídica. São Paulo: Editora Intelecto, 2016, pág. 41.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.910 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.728814/2013-15

Impera igualmente destacar que a pretensão punitiva é exercida por meio do
lançamento de ofício (art. 139 – Decreto no 37/664), mantendo-se suspensa
desde a interposição da defesa até decisão final administrativa.
Com isso, através do lançamento de ofício, a pretensão punitiva do Estado no
exercício do poder de polícia aduaneira já está sendo exercida, uma vez que o
direito de punir do Estado é proposto com a lavratura do auto de infração. A
partir do momento em que o autuado apresenta a impugnação, é instaurada a
fase litigiosa (art. 16 - Decreto no 70.235/19725), incidindo a suspensão da
exigibilidade daquela penalidade aplicada pela Autoridade Fiscal.
Entendo que, uma vez suspensa a exigência lançada de ofício, não há como ser
aplicada a prescrição intercorrente, tendo em vista que a pretensão punitiva,
embora já proposta pela Autoridade Fiscal, não pode ser exercida justamente em
virtude de tal suspensão.
Por fim, entendo que não é razoável considerar o direcionamento conferido pelo
Regulamento Aduaneiro ao Decreto no 70.235/1972 para efeito de suspensão da
exigibilidade da multa e, em contrapartida, isoladamente desconsiderar o rito
atribuído ao PAF quando se trata da incidência da prescrição intercorrente.
Por tais razões, afasto o argumento da defesa com relação à prescrição
intercorrente.

Mérito
Da multa aplicada
Trata-se de auto de infração lavrado para cobrança de multa por não prestação
de informações sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e nos prazos
estabelecidos pela RFB, conforme previsão do artigo 107, alínea “e”, inciso IV
do Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966, que assim dispõe:

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):

e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga.
Conforme consta na descrição dos fatos apresentada pela Fiscalização, o
lançamento versa sobre o cumprimento da obrigação acessória disposta no
artigo 37 da IN/SRF no 28/1994, com as alterações introduzidas pela Lei
10.833, de 2003, que assim dispõe:

Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)

4 Art.139 - No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor penalidade, a contar da data da infração.
5 Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.910 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.728814/2013-15

§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)

O presente litígio versa sobre a Escala 13000089313, Manifesto Eletrônico
1513500642353, Conhecimento Eletrônico Máster MBL151305054846652 e
Conhecimento Eletrônico Agregado HBL151305061923586, assim detalhado às
fls. 28 dos autos:

Em síntese, o Auditor Fiscal apurou que a Recorrente registrou as informações
relativas a desconsolidação da carga representada pelo MHBL CE
151305054846652 e HBL CE 1151305061923586 após a atracação da
embarcação no Porto de Santos.
As informações constantes dos autos podem ser sintetizadas da seguinte
forma:
CE Master (MBL)

Inclusão
MBL
Atracação
CE Agregado
(HBL)

Desconsolidação
MBL151305054846652

21/03/2013
10:34:48 hs
31/03/2013
23:43 hs

HBL CE
11513050619
23586

01/04/2013
11:14:57 hs
Ao proceder à desconsolidação, o Conhecimento Eletrônico foi bloqueado em
razão de “inclusão de carga após o prazo ou atracação”.
Vejamos parte do extrato de fls. 39:
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.910 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.728814/2013-15

Argumentou a Recorrente que informações foram prestadas antes do início de
qualquer procedimento fiscalizatório, a impedir a aplicação da penalidade.
Argumentou ainda que não há que se falar em aplicação de multa para os casos
de prestação de informação em atraso, visto que a nova redação do parágrafo 2o
do artigo 102 do Decreto Lei n° 37/66, dada pela Lei no 12.350/10, passou a
entender que a conduta “atraso” não é mais punível, mas sim uma conduta
incentivada e que afasta a aplicação de penalidades.
Sem razão à defesa.
A multa foi aplicada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), prevista pelo
artigo 107, inciso IV, alínea "e",' do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada
pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
O ilustre Julgador de primeira instância manteve o lançamento, concluindo que,
uma vez expirado o prazo previsto para prestação das informações, restou
configurado, em detrimento do controle aduaneiro, o desrespeito à obrigação de
prestar tempestivamente as informações sobre carga, que devem ser verdadeiras
e corretas.
Inicialmente, cumpre observar que as informações do Conhecimento Eletrônico
Mercante são formadas pelos dados básicos, contendo as principais informações
do contrato de transporte (número do conhecimento (BL), transportador,
embarcador, consignatário, embarcação, porto de origem e porto de destino,
frete e data de emissão), e finalizadas com os itens de carga (identificação e
características da carga objeto do contrato de transporte: contêineres, tipo e
quantidade de carga solta, granéis, peso, cubagem e NCM)6.
A Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de novembro de 2007, com o texto
vigente na época dos fatos, trata sobre o controle aduaneiro informatizado da
movimentação de embarcações, cargas e unidades de carga nos portos
alfandegados, e define em seu art. 2o, II, a consolidação de carga como o
“acobertamento de um ou mais conhecimentos de carga para transporte sob um
único conhecimento genérico, envolvendo ou não a unitização da carga”.
Já o conhecimento de carga é classificado da seguinte forma (art. 2o, § 1o, IV, da
IN/RFB no 800/2007):

6 https://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/mercante/topicos/conhecimento-1/introducao
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.910 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.728814/2013-15

V - o conhecimento de carga classifica-se, conforme o emissor e o
consignatário, em:
a) único, se emitido por empresa de navegação, quando o consignatário não for
um desconsolidador;
b) genérico ou master, quando o consignatário for um desconsolidador; ou
c) agregado, house ou filhote, quando for emitido por um consolidador e o
consignatário não for um desconsolidador. (sem destaques no texto original)
As informações prestadas sobre a carga transportada igualmente devem atentar
às regras da IN/SRF no 800/2007, que assim estabelece:
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I - a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV - a informação da desconsolidação; e
V - a associação do CE a novo manifesto, no caso de transbordo ou
baldeação da carga.
§ 1o A informação da carga não será exigida no caso de embarcação arribada,
exceto se houver carga ou descarga no porto.
§ 2o Não serão informadas as mercadorias transportadas no veículo e não sujeitas
a conhecimento de carga, como sobressalentes e provisões de bordo.
§ 3o A carga cujo destino constante do CE seja porto nacional e que permaneça a
bordo e retorne ao País em outra embarcação ou viagem, com ou sem transbordo
ou baldeação em porto estrangeiro, deverá ser informada, na saída, em manifesto
PAS, e no retorno, em manifesto LCI, com indicação de baldeação ou
transbordo, quando for o caso.
§ 4o A mercadoria somente será considerada manifestada, para efeitos
legais, quando a carga tiver sido informada nos termos do caput e demais
disposições desta Instrução Normativa, observados, ainda, outras normas
estabelecidas na legislação específica. (sem destaques no texto original)

Art. 13. A informação do CE compreende os dados básicos e os correspondentes
itens de carga, conforme relação constante dos Anexos III e IV, e deverá ser
prestada pela empresa de navegação que emitiu o manifesto ou por agência de
navegação que a represente.

Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada
compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de
seus conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
Com relação especificamente à prestação de informação sobre a conclusão da
operação de desconsolidação, os prazos foram estabelecidos, respectivamente,
no art. 22, “d”, III, e art. 50, parágrafo único do mesmo Diploma Legal, com a
seguinte previsão:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico. (sem
destaque no texto original)
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.910 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.728814/2013-15

Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da
obrigação de prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País. (sem destaque no texto original)
Insta salientar que a IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50
da IN/RFB no 800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único e, portanto,
resultando em inequívoca vigência quanto ao fato gerador objeto da autuação.
Com isso, nos termos do parágrafo único acima, é expressamente previsto que
as informações devem ser prestadas antes da chegada da embarcação, o que não
ocorreu no presente caso, uma vez que a desconsolidação somente foi efetivada
após a atracação do navio, resultando em inquestionável intempestividade da
informação prestada.
Neste sentido:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração lavrado por servidor
competente, disponibilizado o direito de defesa e com a devida previsão legal
para todos os valores lançados.
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
PELA
MULTA
APLICADA.
POSSIBILIDADE.
O agente de carga, na condição de representante do transportador e a este
equiparado para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre a
carga transportada no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para responder
pela multa aplicada por infração por atraso na prestação de informação sobre a
carga transportada por ele cometida.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB
no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas
antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País. A IN RFB
no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não
tendo revogado o seu parágrafo único.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-010.910 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.728814/2013-15

informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Acórdão no 3003-000.697 – PAF no 10711.725050/2013-63)
Por sua vez, como corretamente concluiu o Ilustre Conselheiro Jorge Luís
Cabral em seu r. voto condutor do v. Acórdão no 3402-010.264, “...não há
confusão entre a ausência de informação e o atraso na prestação da mesma,
posto que o fato gerador da penalidade decorreu no transcurso do prazo
regulamentar, e até aquela data e hora, não havia informação prestada, de
qualquer forma”.
Portanto, foi corretamente aplicada a penalidade estabelecida pelo artigo 107 do
Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966.

Da denúncia espontânea
Alega a Recorrente que:
i)
Não há que se falar em aplicação de multa para os casos de prestação de
informação em atraso, visto que a nova redação do parágrafo 2o do artigo 102 do
Decreto Lei n° 37/66, dada pela Lei no 12.350/10, passou a entender que a
conduta “atraso” não é mais punível, mas sim uma conduta incentivada e que
afasta a aplicação de penalidades
ii)
O instituto da denúncia espontânea deve ser aplicado ao presente caso,
pois todos os pré-requisitos necessários ao reconhecimento da denúncia
espontânea foram preenchidos pela Recorrente, eis que:
 As informações referentes às cargas transportadas foram incluídas no
Siscomex antes do início do despacho aduaneiro;
 Não foi iniciado qualquer procedimento fiscalizatório apto a apurar o
quanto alegado pela fiscalização no auto combatido, mas, ao contrário, a
lavratura desse auto só foi possível graças às informações prestadas pela
própria Recorrente (portanto, qualquer procedimento fiscal ocorreu após a
inclusão das informações no Siscomex), e
 O auto de infração em discussão não trata da aplicação de pena de
perdimento.
Sem razão à defesa.
Observo que, através da legislação aduaneira, são implementadas políticas
governamentais para controle sobre atividades voltadas ao comércio exterior na
defesa dos interesses internos, resultando em imprescindível preservação do
interesse público.
Com relação à obrigação em análise, cumpre destacar a relevância de prestar as
informações delimitadas legalmente, possibilitando o exato e imprescindível
controle aduaneiro.
Como já mencionado acima, o Conhecimento Eletrônico Mercante trata-se de
um conhecimento de carga informado à autoridade aduaneira na forma
eletrônica, mediante certificação digital do emitente (art. 2o, XI da IN/RFB no
800/2007), e tem como objetivo sistematizar o tratamento das informações
provenientes das operações de transporte de cargas por via marítima, tornando
menos burocrático e automatizando o processo de arrecadação do AFRMM ,
além de reduzir custos de operação relacionados aos procedimentos e métodos
de liberação de cargas em portos.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-010.910 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.728814/2013-15

Já o Sistema Mercante é o instrumento que fornece o suporte informatizado para
tal controle, pelo qual é efetuado o cálculo do valor do AFRMM de cada
conhecimento de embarque, com o registro do valor apurado na base de dados.
O Sistema Mercante é integrado com o módulo de controle de carga aquaviário
do Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), denominado Siscomex
Carga.
Entendo relevantes tais esclarecimentos, considerando que, a partir do momento
em que os prazos legais são descumpridos, automaticamente resta consolidado o
dano ao controle aduaneiro e, por sua vez, configurada a infração,
independentemente do tempo em que tenha ocorrido e/ou da vontade do agente.
No presente caso, a legislação já citada é clara ao delimitar os prazos para
prestação das informações sobre a desconsolidação da carga, o que não foi
cumprido pela Autuada. E a responsabilidade objetiva é prevista pelo Decreto-
Lei no 37/66, que assim dispõe:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Ademais, salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Com isso, diante da intempestividade da informação prestada pela Recorrente,
flagrantemente infringiu o controle aduaneiro, inviabilizando a regular
fiscalização alfandegária e, portanto, tipificando a conduta infracional na
espécie, inadmitindo sua reparação.
Ademais, aplica-se a Súmula CARF no 126, que assim prevê:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento
da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da
Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, afasto o argumento de defesa sobre a configuração do instituto da
denúncia espontânea ao caso em análise.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-010.910 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.728814/2013-15

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 188
DF CARF MF
Original